Tribunal: TJDFT
Processo: 0701524-90.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE ENVELOPE DE DEPÓSITO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL. AFIRMAÇÃO, PERANTE O DESTINATÁRIO DA QUANTIA DE QUE A CONSUMIDORA PODERIA NÃO TER DEPOSITADO O ENVELOPE NO CAIXA. RESOLUÇÃO DO IMBRÓGLIO SOMENTE APÓS O COMPARECIMENTO DA DEPOSITANTE E DO LOCADOR À AGÊNCIA BANCÁRIA. CONSTRANGIMENTO E DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO.DANOMORALCONFIGURADO. ADEQUAÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. A consumidora narra ter comparecido à agência da empresa demandada, no dia 8.12.2021, e realizado o depósito do valor de R$ 1.785,00 (para o locador do imóvel onde reside) às 9h31, conforme comprovante de ID 36581098. Assevera que o destinatário do depósito (locador) contatou a requerente às 14h49 do mesmo dia e asseverou não ter recebido o valor (ID 36581101). A requerente solicitou ao credor que comparecesse à agência bancária, oportunidade em que o gerente (Sr. Vitor) teria afirmado que o envelope não havia sido localizado, sendo que, conforme gravação, o preposto teria afirmado que “provavelmente a pessoa preencheu e não depositou o envelope na máquina” (Id 36581099). Alega a consumidora que após receber o áudio com a afirmação do gerente (que, inclusive, antes de iniciar a fala, se certificou de que estaria sendo gravado), compareceu pessoalmente à agência bancária e, [...] ao questionar o Gerente, sobre a falsa acusação de que ela teria simulado o depósito, colocando o seu caráter e honestidade em dúvida, o mesmo negou veemente, contudo, a Requerente ao reproduzir o áudio que o próprio gravou, ele começou a chorar, se retirou do local, descendo as escadas da agência, não sendo mais visto. Considerando a lamentável atitude do Gerente, a Autora passou a ser atendida por outra Gerente que após ouvir os fatos, confeccionou documento interno do banco, lendo em seguida todo o ocorrido, o qual ofereceu uma cópia do protocolo para a Autora. Por fim, narra que [...] após passar por todo o constrangimento e aborrecimento de ter que retornar à agência, o envelope de forma “surpreendente” apareceu, sendo o valor de R$ 1.785,00 (um mil setecentos e oitenta e cinco reais) creditado na conta do Sr. Gabriel [...]. Por essa razão, ajuizou a presente demanda de reparação por danos extrapatrimoniais, estimados em R$ 10.000,00.
II. A instituição financeira recorre contra a sentença de parcial procedência (condenação ao pagamento de R$ 2.000,00). Para tanto, alega que “o douto juízo de primeiro grau se limita a condenar o Banco Réu, com informações e áudios de pessoas que sequer fazem parte da lide” e que “trata-se de prova unilateral, sem nenhuma comprovação de qualquer veracidade”. Alega ausência de ilicitude apta a causar o dano moral, sob argumento de que “em nenhum momento é falado que a senhora DANIELA RUTH BRASIL BARTHY não realizou o deposito, pelo contrário, não existe absolutamente nenhuma prova em relação a esta afirmação”. Postula a reforma da sentença.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
IV. Não merece ser conhecida a superveniente impugnação à veracidade do áudio, por se tratar de inovação recursal, uma vez que caberia à recorrente apresentar todas as alegações hábeis em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão. Além disso, a consumidora informou o protocolo do atendimento (“documento interno”) que teria sido registrada a ocorrência na data dos fatos, sendo que a recorrente não colacionou o referido registro, tampouco os respectivos desdobramentos.
V. Noutra senda, as declarações do gerente do banco (que se certificou de que estava sendo gravado - gravação autorizada - “O Sr. vai gravar um áudio para ela? A gente abre a máquina, faz a conferência. A gente verificou na fita do caixa. Não ‘tá’ constando o envelope. Não tem envelope também vazio. Aí nesse caso, provavelmente a pessoa preencheu e não depositou o envelope na máquina”) redundou na necessidade de novo deslocamento da recorrida à agência bancária para providências, sendo que a despeito da informação inicialmente fornecida ao credor do depósito (o envelope poderia não ter sido depositado), o numerário foi compensado na tarde do mesmo dia (após o comparecimento da consumidora à agência), como reconhecido pelo requerido em sua contestação.
VI. Nesse contexto, conquanto não se possa afirmar categoricamente a imputação (expressa) de conduta ilícita (simulação) à recorrida (tanto que o conteúdo da gravação indicaria que o gerente apenas apontou uma das possibilidades da não localização do depósito), certo é que tal afirmação feita perante o destinatário do depósito (que, até o momento, não teria recebido o crédito), a par da não efetivação de medidas eficazes à verificação da operação realizada no caixa (câmeras de segurança), a motivar o comparecimento do locatário e da locadora à agência bancária, configura patente constrangimento a afetar a imagem da personalidade da parte consumidora e, assim, fundamentar a reparação por danos extrapatrimoniais (CC, art. 12 e 186 c/c CDC, art. 6o, VI e art. 14, caput).
VII. No mais, se mostra proporcional do valor da condenação (R$ 2.000,00), quantia que se revela suficiente a compensar os dissabores e o desvio do tempo produtivo, sem violar a proibição de excesso, à míngua de demonstração de consequências mais gravosas à consumidora (o depósito foi localizado e o pagamento creditado a tempo e modo).
VIII. Recurso conhecido e improvido. A parte recorrente arcará com as custas e honorários (fixados em 10% do valor da causa). (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).